Tribunal: TJES
Processo: 5004648-28.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004648-28.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LEMES DA COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR COM SAQUE NO VALOR DE R$1.858,00 (MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), E DESCONTOS MENSAIS DE R$ 68,85 (SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), SENDO INCLUÍDO EM 12/01/2019. O
REQUERIDO ALEGOU TRATAR-SE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELO REQUERENTE. ADUZ QUE O AUTOR SOLICITOU UM SAQUE NO VALOR R$1.764,00 (MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) EM 11/01/2019, CONTUDO MANIFESTOU A DESISTÊNCIA QUANTO AO MESMO E O VALOR FORA ESTORNADO, SENDO REALIZADA UMA DEVOLUÇÃO DE R$62,01 (SESSENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA DECLARAR EXTINTO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES (CONTRATO Nº 229724116733). ORDENOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA QUE PROMOVA O IMEDIATO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 229724116733 PERANTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DEFERIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR E CONDENAÇÃO DO DEMANDADO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. CONFORME BEM ARGUMENTADO NA SENTENÇA, NÃO HOUVE EFEITO PRÁTICO DO CONTRATO ORA IMPUGNADO PELO RECORRENTE, NESSE SENTIDO FEZ BEM O MAGISTRADO AO DECLARAR A EXTINÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTUDO, VEM O AUTOR, EM SEDE DE RECURSO, INFORMAR ACERCA DA EVENTUAIS DESCONTOS EFETIVADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APÓS ANALISAR DETIDAMENTE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS À EXORDIAL VERIFICO QUE, DE FATO, HOUVE CINCO DESCONTOS NO VALOR DE R$
68,85 (SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), CADA, SEGUNDO EXTRATO DAS CONSIGNAÇÕES LANÇADAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (I
D. 4325007 - PÁG. 2). ADEMAIS, O PRÓPRIO EXTRATO DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2022 CONTÉM UM DOS DESCONTOS (ID. 4325007 - PÁG. 1). ASSIM, É DEVIDO O RESSARCIMENTO DOS CINCO DESCONTOS EFETIVADOS, DE FORMA SIMPLES, JÁ QUE NÃO PERDURAM MAIS OS EFEITOS DA CONTRATAÇÃO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO SEREM DEVIDOS EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PARTE DEMANDADA QUE, MESMO APÓS O REFERIDO ESTORNO, PROCEDEU COM CINCO DESCONTOS EFETIVADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. O REQUERENTE FICOU PRIVADO DE SEUS RECURSOS POR ATO ERRÔNEO DO BANCO REQUERIDO. NESSE CONTEXTO, ENTENDO RAZOÁVEL O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
ASSIM, REFORMO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE PISO PARA ACRESCENTAR SEU DISPOSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: A) CONDENAR O RÉU A RESTITUIR AO AUTOR 5 (CINCO) PARCELAS DE R$
68,85 (SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DE FORMA SIMPLES,
VALORES ESTES A SEREM DEVIDAMENTE ATUALIZADOS COM JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EFETIVOS DESCONTOS
E
(B) CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALOR QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)